Tribunal: TJDFT
Processo: 0734676-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM (SUSCITANTE).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina contra o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, nos autos de inquérito policial que apura o crime de estupro de vulnerável contra menor de 13 anos, praticado fora do contexto doméstico e familiar. O Juizado declinou de sua competência com base na Resolução no 1/2024 do TJDFT, que limita sua atuação a crimes no âmbito doméstico e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para o processamento e julgamento de crime de estupro de vulnerável praticado fora do contexto doméstico e familiar; e (ii) determinar a adequação da remessa dos autos ao juízo suscitante, considerando a ausência de vara especializada na matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução no 1/2024 do TJDFT estabelece que a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente tem competência exclusiva apenas para crimes no contexto doméstico e familiar contra menores, enquanto delitos fora desse âmbito devem ser processados por varas criminais comuns.
A Lei no 13.431/2017 prevê tratamento especializado para crianças e adolescentes vítimas de violência, mas, na ausência de juízo especializado na matéria, mantém a competência das varas criminais comuns para julgar tais crimes fora do âmbito doméstico e familiar.
O Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp no 2.099.532/RJ, pacificou que, onde não houver vara especializada e o crime não estiver relacionado a violência doméstica e familiar, a competência é residual das varas criminais comuns.
A fixação da competência no juízo suscitante encontra amparo no princípio da perpetuação da jurisdição, assegurando o prosseguimento do feito no juízo com estrutura adequada ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina (Suscitante).
Tese de julgamento:
A competência para julgar crimes de estupro de vulnerável fora do contexto doméstico e familiar recai sobre as varas criminais comuns, conforme art. 2o, I, da Resolução no 1/2024-TJDFT.
A fixação da competência no juízo suscitante respeita a ausência de vara especializada e o princípio da perpetuação da jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024-TJDFT, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1873323, Rel. Sandoval Oliveira, j. 10.06.2024.